Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717630-16.2020.8.07.0015 RECORRENTE: MARCOS BELMIRO LEITÃO RECORRIDO: MARIA DA GRAÇA PORFÍRIO MUNDIM BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro poderão ser opostos pelos titulares atuais do domínio ou da posse do bem constrito, porque destinados a protegê-lo de constrição judicial injusta. 2. O reconhecmento da alienação do imóvel em fraude à execução, pode, de fato, atingir interesse subjetivo do adquirente. Mas esse carece de legitimidade para opor os embargos de terceiro, se deixou de ser detentor do domínio e possuidor da coisa. Porém, tem reservado seu direito de demonstrar a regularidade da transação em sede de denunciação à lide (art. 125, I, CPC) ou até como assistente. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 125, inciso I, 674, 502, 505, 507 e 792, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 447 do Código Civil, defendendo, em síntese, ser parte legítima para opor os embargos de terceiro na origem. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 125, inciso I, 674, 502, 505, 507 e 792, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 447 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à legitimidade o insurgente para opor os embargos de terceiro na origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005